Tribunal: TJBA
Processo: 8061627-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061627-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANTONIO SILVA REIS Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NA REFERÊNCIA V. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DA LEI Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V, sob a alegação de que a referida vantagem foi concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, sem critérios de avaliação individual, devendo, portanto, ser estendida aos inativos em observância ao princípio da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição (ii) analisar a natureza jurídica da Gratificação de Atividade Policial (GAP) e a possibilidade de sua extensão aos policiais militares inativos; (iii) determinar a incidência do princípio da paridade na concessão da vantagem aos inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui natureza jurídica de caráter geral, uma vez que foi concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem necessidade de avaliação individual. Nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, os proventos dos policiais militares inativos devem ser revistos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos policiais em atividade, assegurando-se a paridade entre ativos e inativos. O direito à paridade dos policiais militares está garantido pela legislação estadual e pela Constituição Federal, que remete à legislação estadual a normatização dos direitos previdenciários da categoria, nos termos dos arts. 42, § 1º, e 142, X, da CF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui caráter geral, devendo ser estendida aos policiais militares inativos em observância ao princípio da paridade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º, 142, X; CE/BA, art. 48; Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), art. 121; CPC, art. 99, § 3º; Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.04.2015; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8061627-48.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE ANTONIO SILVA REIS e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador,.